Tribunal: TJDFT
Processo: 0745825-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão provisória de descontos em conta. Contratos não apresentados pela instituição financeira. Dilação probatória. Ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para efeito suspensivo/tutela recursal. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, provisoriamente, a suspensão dos descontos relativos a contratos de mútuo não apresentados pelo réu, até a juntada dos instrumentos contratuais e esclarecimento das cláusulas pertinentes, com fixação de multa para descumprimento.
2 - O agravante sustentou, em síntese, a legalidade dos descontos, a ausência dos requisitos da tutela e a impossibilidade de revogação da autorização de débito em conta, invocando o princípio do pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), requerendo a reforma da decisão para manutenção da integralidade dos descontos.

II. Questão em discussão
3 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especificamente quanto à manutenção de descontos bancários quando a instituição financeira não apresenta os contratos originários sob alegação de extravio.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
5 - A concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme os arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
6 - A não apresentação dos contratos pela instituição financeira, sob a justificativa de extravio, impossibilita a verificação da legalidade das cláusulas, da validade da contratação e a análise das teses defensivas de pacta sunt servanda e boa-fé objetiva.
7 - A decisão de suspender os descontos até a apresentação dos documentos é medida coerente para garantir o equilíbrio contratual e a transparência, não havendo risco de irreversibilidade, pois a instituição poderá buscar o crédito posteriormente se comprovada a regularidade.
8 - Ausentes os requisitos cumulativos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito diante da falta de documentos essenciais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave. 2. A ausência de apresentação dos contratos bancários pela instituição financeira, impedindo a verificação da legalidade dos encargos, justifica a suspensão provisória dos descontos em tutela de urgência. 3 - A suspensão temporária dos débitos em conta-corrente, até a apresentação dos contratos, não configura irreversibilidade, podendo a instituição financeira buscar ulterior recomposição dos valores.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; Resolução CMN no 3.695/2009, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479. TJDFT, Acórdão 1862158, 7a Turma Cível, j. 08/05/2024; TJDFT, Acórdão 1994882, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025; TJDFT, Acórdão 1885012, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024.